Tribunal: STF
Processo: ARE 1351466
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 12): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO. DETRAN. CIRETRAN. MUNICÍPIO DE CATANDUVA. SERVIÇO DE PÁTIO DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS REALIZADO POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO ATUALMENTE ILEGÍTIMA. REQUERIMENTOS PARA IMEDIATA INSTAURAÇÃO DE LICITAÇÃO E DE RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. A despeito das questões atinentes à discricionariedade administrativa, não se pode ignorar o postulado constitucional de que a lei não excluirá da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça a direito. Mesmo questões essencialmente administrativas podem sofrer a intervenção judicial à medida que se atribua à questão sub judice caracteres formais prescritos por lei. CF, art. 37, XXI. Os serviços serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento. STF. Precedentes. A licitação é um procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia. Lei 8.666/93. Exigência de formalização contratual, para estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes. No caso dos autos, não foram observadas nem as condições gerais da formalização e formação dos contratos (LLC, arts. 60 a 64), nem os enunciados sobre os contratos em geral (CC, arts. 421 e ss.). Preceitos que não sofreram relativização, assim como não se denotou nenhuma fundamentação parametrizada por meio de exceções expressamente previstas em lei. Inércia da Fazenda Pública, apesar de intimada, sobre a licitação eventualmente já realizada sobre o objeto da causa. Sentença reformada. Pedidos procedentes, salvo em relação ao valor da multa diária. Reajuste para R$ 10.000,00, limitada a R$ 500.000,00. Recurso parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 58).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 37, XXI; 167, I e II, §§ 1º e 3º; e 175 da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 6, p. 121):



    “(...) o DETRAN/SP já está tomando as medidas administrativas necessárias para a realização de licitação e contratação de particular para assumir tais atividades, mas tal procedimento é demorado e depende da solução de pendências administrativas dos veículos. Portanto, não há inércia nem morosidade da Administração Pública estadual em relação à questão debatida neste processo.



    Não se pode olvidar, contudo, que a realização de licitação para celebração de contrato de prestação de serviço depende da existência de dotação orçamentária específica, como determinam os art. 5° e 16 da Lei Complementar n°. 101/2000, sendo da competência exclusiva do Poder Executivo a definição das prioridades na alocação dos recursos públicos existentes.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 454 e 636 do STF (eDOC 6, p. 130-131). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Como se depreende dos fundamentos que constam da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além das normas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático–probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15.8.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente